Tribunal: TJBA
Processo: 2000034-04.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000034-04.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ISAC SILVA SANTANA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE APLICOU AO AGRAVANTE A SANÇÃO DISCIPLINAR CONSISTENTE NA VEDAÇÃO A EVENTUAL BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME OU LIVRAMENTO CONDICIONAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PROVIMENTO PARCIAL. UMA VEZ CARACTERIZADO O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE, DEVE O MAGISTRADO, NO MOMENTO DE APLICAR AS SANÇÕES DISCIPLINARES CORRESPONDENTES, ATER-SE ÀQUELAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS POR LEI OU NORMA REGULAMENTAR, NÃO HAVENDO MARGEM PARA CRIAÇÕES, SOB PENA DE INFRINGIR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NO ART. 45 DA LEI Nº 7.210/84. FALTA DISCIPLINAR JÁ CONSIDERADA PARA A REGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS CONSEQUÊNCIAS. DUPLA VALORAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM. DECISÃO RECORRIDA QUE TRATOU APENAS DA APLICAÇÃO DE SANÇÕES DISCIPLINARES EM DESFAVOR DO AGRAVANTE, APÓS VERIFICAR A PRATICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DESTA CORTE DE JUSTIÇA CONCEDER DIRETAMENTE BENEFÍCIOS PRISIONAIS SEM PRÉVIA ANÁLISE DO PLEITO NA ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DECOTAR DA DECISÃO RECORRIDA A VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE EVENTUAL BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME OU LIVRAMENTO CONDICIONAL. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000034-04.2025.8.05.0113, oriundos da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA – , tendo como Agravante ISAC SILVA SANTANA e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso, apenas para afastar a vedação de concessão de eventual benefício de progressão de regime ou livramento condicional contida na Decisão objurgada, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora